Tribunal: TJES
Processo: 0011833-81.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011833-81.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROVA ACADÊMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO UNIVERSITÁRIO. INADEQUAÇÃO DA TUTELA. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de prova acadêmica requerida por ex-aluno, sob fundamento de perda superveniente do objeto, diante do encerramento do vínculo universitário. O autor alegou erro na nota atribuída e pleiteou o documento para possível recorreção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o encerramento do vínculo acadêmico descaracteriza o interesse processual na ação de exibição da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual depende da utilidade prática da tutela, o que não se verifica quando o vínculo entre as partes é encerrado.

4. O rompimento do vínculo acadêmico impede a recorreção da prova e esvazia o resultado útil pretendido com a exibição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O encerramento do vínculo acadêmico afasta o interesse processual na ação de exibição de prova, por ausência de utilidade prática da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, e 493.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011833-81.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL DE ALMEIDA - MG31798
APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
Advogado do(a) APELADO: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta em ação cuja causa de pedir e pedido imediato restringem-se à exibição da “primeira prova” da disciplina “Módulo Estrutural Raciocínio Clínico I/5º período – 2016/1”, com a finalidade declarada de viabilizar recorreção e revisão da nota no portal acadêmico da instituição requerida.

O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual decorrente de perda superveniente do objeto (art. 485, VI, CPC), à vista da informação de que o autor não renovou o vínculo acadêmico após acumular dependências.

De forma sintética, a doutrina aponta que o interesse processual exige a
conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito
, bem como, destaca ser preciso que
a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda, e que esta seja adequada para a postulação formulada.

O interesse processual exige a presença cumulativa de necessidade e adequação do provimento jurisdicional ao fim almejado, sendo condição para postular em juízo a existência de interesse e legitimidade (art. 17 do CPC).

Em ações de exibição, a tutela apenas se justifica quando a obtenção do documento é útil e necessária à satisfação do bem da vida pretendido, isto é, quando o provimento é apto a produzir resultado prático favorável no âmbito da relação material subjacente.

No caso, o propósito imediato da exibição é a reabertura do procedimento acadêmico de recorreção e a subsequente retificação de registro interno. Sobrevindo o rompimento do vínculo estudantil, a utilidade concreta do provimento desaparece, pois a providência jurisdicional postulada não mais se revela adequada à satisfação do resultado prático indicado na inicial.

O fato superveniente que torna desnecessária ou inútil a tutela deve ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, legitimando a extinção do processo por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

As alegações do apelante quanto a supostos erros administrativos e histórico de equívocos de lançamento, ainda que tivessem respaldo probatório, não afastam a constatação objetiva de que a ruptura do vínculo acadêmico esvaziou a finalidade da demanda tal como proposta.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20%, observada eventual gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.